Tribunal: TJSP
Processo: 2068081-93.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Decisão que acolhe, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição parcial dos débitos tributários com relação aos exercícios de 2015 a 2018, determinando o prosseguimento da execução com relação aos débitos remanescentes, fixando os honorários advocatícios em 10% "sobre as parcelas procedentes"– V. aresto que nega

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de Instrumento – Decisão que acolhe, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição parcial dos débitos tributários com relação aos exercícios de 2015 a 2018, determinando o prosseguimento da execução com relação aos débitos remanescentes, fixando os honorários advocatícios em 10% "sobre as parcelas procedentes"– V. aresto que nega provimento ao recurso da Municipalidade, mantendo a r. decisão de primeiro grau, deixando, contudo, de majorar a verba honorária – Alegada a ocorrência de omissão pelo excipiente – Acolhimento – Erro material configurado – Questão que pode ser solucionada diretamente, sem a prévia oitiva da parte contrária – Embargos de declaração conhecidos e acolhidos unicamente para condenar a Municipalidade em honorários advocatícios recursais, nos termos do art.85, §11 do CPC, sem alteração do julgamento anterior.